Tribunal: TJES
Processo: 5021087-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021087-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEIXOTO
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021087-07.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA PEIXOTO

RECORRIDOS:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

- PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE PARCELAMENTO ATIVO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA E EM HORÁRIOS INADEQUADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII) DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC, ART. 373, I). AUTORA QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de cobrança indevida e importunação por ligações telefônicas em horário inadequado. A Recorrente alega estar adimplente com um acordo de parcelamento de dívida (cartão Supermercado BH) junto à Recorrida, mas que vem sendo importunada por excessivas ligações de cobrança, em volume superior a 20 (vinte) por dia e em horários noturnos (após as 22h00min), caracterizando falha na prestação de serviço e dano moral.

2. O juízo de origem, aplicando a inversão do ônus da prova, julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que a Recorrente não apresentou prova mínima, por meio de documentos idôneos, que confirmasse a frequência e o horário abusivo das chamadas.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que as cobranças sejam consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença recorrida, ou reformada para considerar a abusividade das cobranças por ligações telefônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a inversão do ônus da prova seja um instrumento de facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não é absoluta e não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Nessa linha de ideias, os autos demonstram que a Recorrente não anexou prova documental hábil que pudesse minimamente comprovar suas alegações, como relatórios de chamadas telefônicas detalhados, prints de tela com registro de data e hora ou gravações.

7. A Recorrida, por sua vez, demonstrou que o débito estava ativo e em fase de parcelamento, o que torna lícita a gestão da carteira e a cobrança
dentro dos limites da razoabilidade
. A ausência de comprovação do alegado excesso e da inoportunidade dos horários impede que se atribua à conduta da Recorrida o caráter de abusividade ou vexame, prevalecendo a presunção de legalidade da cobrança por dívida ativa.

8. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a autora falha na demonstração de existência de algum fato constitutivo do seu direito (CC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, em razão da concessão do benefício da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

- VOTO -

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)